Tribunal: TJDFT
Processo: 0728549-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACESSO À INFORMAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de cópia do procedimento administrativo instaurado para a constituição definitiva de crédito tributário alusivo a Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, com o objetivo de verificar se o lançamento foi devidamente notificado à sociedade anônima devedora.
2. A impugnação ao lançamento tributário depende, em alguma medida, do prévio exercício do contraditório, que ocorre com a notificação do devedor após a constituição do crédito. 2.1. A notificação do lançamento tributário em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano deve conter os elementos previstos no art. 36 da Lei no 4.567/2011, e será efetivada “pelo envio do carnê” ao endereço do contribuinte (enunciado no 397 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 2.3. A notificação do lançamento tributário ao devedor consubstancia condição de eficácia do próprio lançamento e a ausência dessa diligência afeta diretamente a exigibilidade do crédito.
3. Deve haver a devida participação, à impetrante, das informações existentes em bancos de dados ou registros mantidos por órgãos públicos a respeito de seus interesses particulares, ressalvadas aquelas em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5o, inc. XXXIII, da Constituição Federal), vedadas ainda “exigências relativas aos motivos do pedido de informação” (art. 14 do Decreto no 7.724/2012). 3.1. Em sua dimensão subjetiva, o direito à informação consubstancia um conjunto de posições subjetivas negativas relativas ao direito de não ser impedido de se informar, e também o direito positivo de exigir que o Estado preste informações. 3.2. O direito à informação pode ser incluído ainda no conjunto de direitos e deveres que configuram o status activus processualis, ou seja, uma cidadania ativa processual “que viabiliza um controle social indispensável a um Estado Democrático de Direito e a possibilidade de exercício consciente e informado para a liberdade de crítica e participação jurídica”. 3.3. As prerrogativas funcionais do advogado não podem ser invocadas pelo Estado, em posição de autoridade, para negar o acesso a informações de interesse particular do próprio indivíduo. 3.4. É necessário ao intérprete buscar o fundamento racional da norma e, com maior importância, orientar-se pelos princípios e decisões valorativas que encontram expressão no contexto dos direitos fundamentais. Na presente hipótese, o intérprete deve ser orientado para a “prevalência da dignidade da pessoa humana” e para a “tutela dos espaços de liberdade pessoal”, com as suas concretizações nos preceitos do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, Inc. LV), do acesso à informação (art. 5o, Inc. XXXIII) e da publicidade (art. 5o, incisos IX e LX).
4. É notório que o sigilo fiscal não pode ser suscitado contra o sujeito passivo da obrigação tributária, pois, em relação à situação econômica ou financeira e ao estado de seus negócios ou atividades, essa prerrogativa está inserida no âmbito da proteção do próprio contribuinte.
5. Segurança parcialmente concedida.